Tribunal: TJES
Processo: 5027139-87.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027139-87.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: AMANDA MACHADO DA SILVA FRAGA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5027139-87.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: AMANDA MACHADO DA SILVA FRAGA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALORES DESCONTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO À VONTADE DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS DEVIDOS. COMPENSAÇÃO COM O VALOR RECEBIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
AMANDA MACHADO DA SILVA FRAGA
em face do
BANCO BMG S/A,
aduzindo a requerente ter firmado um contrato de empréstimo consignado com o requerido, no valor de R$ 1.787,99 (um mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos), no entanto, já efetuou o pagamento de 24 parcelas e ainda os descontos estão sendo mantidos. Por fim, afirma que jamais tinha interesse no contrato consignado mediante cartão. Busca, assim, seja declarado nulo o contrato firmado mediante cartão consignado, restituição dos valores descontados e danos morais.

Em contestação (ID 7435421), o requerido informa que a prova da contratação consta nos autos e a autora realizou diversos saques complementares, o que demonstra sua anuência.

A sentença (ID 7435428) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (nº 71503009), convertendo-o em contrato de empréstimos consignado na forma da fundamentação e declarar quitado o empréstimo consignado, bem como diligenciar para que não ocorram novos descontos, obrigando-se a parte ré a promover a liberação da margem consignável do benefício da autora, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

b) CONDENAR a requerida a restituir ao autor a importância de R$ 361,74 (trezentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos), valor que deverá ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto.

Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (outubro/2023), deverão ser restituídos pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos, estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC);

c)CONDENAR a ré a pagar a autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ‘A’ do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7435693), reiterando os termos da contestação acerca da validade da contratação realizada.

A autora apresentou contrarrazões (ID 7435701), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Inicialmente, cumpre esclarecer que, não obstante o recorrente tenha se utilizado de um recurso totalmente genérico, faz-se necessária a apreciação do mérito, a fim de se evitar eventual supressão da devolução recursal. Neste sentido, entendo que não há óbice à flexibilização dos pressupostos de admissibilidade recursal em razão do princípio da primazia do julgamento do mérito, motivo pelo qual
CONHEÇO
do presente recurso, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Dito isso, oportuno estabelecer, inicialmente, que não há qualquer ilicitude no contato de cartão de crédito consignado, posto que devidamente regulamentado pela autoridade monetária competente.

Contudo, como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

Analisando detidamente os autos, entendo que houve falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, referente ao adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados
.

Verifico que a contratação ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, significa que será creditado na conta corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito que muitas vezes sequer é utilizado, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida.

Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a abusividade desse tipo de contratação,
haja vista que não há provas de que a consumidora fora devidamente informada das consequências do contrato entabulado, sendo crível que não pretendia a contratação de serviço de cartão de crédito, sendo adequada a conversão da avença para o contrato efetivamente pretendido pela consumidora, o que foi realizado pelo magistrado
a quo
. Registro, outrossim, que sequer houve prova de utilização do cartão 5259.1756.6777.8274, conforme ID 7435424.

Nesse tocante, entendendo-se que a consumidora queria contratar empréstimo pessoal consignado em detrimento do empréstimo de cartão crédito consignado, torna-se imperiosa revisão contratual para convertê-lo à modalidade efetivamente desejada, posicionamento autorizado pelo art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme cálculo realizado na r. sentença, observa-se que a autora já quitou valor maior que o efetivamente devido, na monta de R$ 180,87 (cento e oitenta reais e oitenta e sete centavos), que deverá ser objeto de restituição em dobro, nos termos do Enunciado 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal. Vejamos:

“Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados”.

A propósito, sobre o tema, o magistrado
a quo
assim se manifestou:

“Ou seja, se a requerida tivesse realizado o contrato pretendido pela autora, teria liberado empréstimo no valor de R$ 1.787,99, devendo a requerente pagar R$ 2.191,54, nesse sentido, de acordo com os demonstrativos juntados pela própria requerida (ID Nº 33221953) até outubro/2023 foi descontado do autor a importância de R$ 2.372,41 de modo que já quitou o saldo devedor do empréstimo que gostaria de contratar, aliás, computando o valor que deveria a autora ter pago (R$ 2.191,54) e o valor de fato pago pela autora (R$ 2.372,41), constata-se que este já pagou além do contrato que desejava firmar com a ré, de modo que a requerida deverá restituir, em dobro (Enunciado nº 29 da Turma de Unificação dos Juizados), a autora a importância de R$ 180,87 (cento e oitenta e oitenta e sete centavos)”.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, nota-se que a conduta do requerido provocou constrangimento à parte consumidora, que suportou desfalque indevido em seu benefício previdenciário, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da autora enquanto consumidora, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
).

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular o réu na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendo correto o arbitramento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, único ponto que assiste razão ao recorrente é em relação à restituição do valor recebido pela autora. Conforme TED realizada em 29/07/2021, ID 7435425, a autora deve promover a devolução da importância de R$ 1.787,99 (um mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos), o que pode ocorrer mediante compensação.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interpostos e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para autorizar a compensação do crédito da autora com o valor recebido pelo empréstimo (R$ 1.787,99). No mais, permanece a r. sentença na forma em que foi prolatada. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)